Tribunal: TJDFT
Processo: 0747066-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0747066-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: JONAS FARIA DE ARAUJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. FILMAGENS DA AÇÃO DELITUOSA. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DO USUÁRIO APREENDIDO LOGO APÓS AQUISIÇÃO DA DROGA. absolvição POR AUSÊNCIA DE PROVAS. impossibilidade. RECONHECIMENTO DA INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. COAÇÃO IRRESSISTÍVEL. NÃO VERIFICADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 506 DO STF. APLICAÇÃO RELATIVA. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM A TRAFICÂNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MODULAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Os depoimentos dos policiais responsáveis pelas campanas e prisões em flagrante são coerentes entre si e merecem credibilidade, em especial, porque não há qualquer indício de que tenham interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime. Ademais, seus relatos se confirmam pelas declarações extrajudiciais do usuário, pelas filmagens realizadas, pelos autos de apreensão e laudos periciais. Desse modo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao tráfico de drogas. 2. Conforme remansosa jurisprudência, os depoimentos dos agentes do Estado revestem-se de especial valor probatório, porquanto emanados de servidores públicos no exercício de suas funções, sendo que, no caso, a narrativa das testemunhas policiais está respaldada nos demais elementos probatórios, merecendo, portanto, credibilidade. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 (Tema no 506 da repercussão geral), o Supremo Tribunal Federal entendeu que será presumido usuário quem adquirir, guardar, depositar ou transportar até 40 (quarenta) gramas da substância específica “cannabis sativa” ou seis plantas fêmeas do vegetal. Nesse julgado, destacou-se que essa presunção é relativa, porquanto pode ser afastada quando as circunstâncias do caso concreto evidenciarem elementos que indiquem o intuito da traficância, inclusive para quantidades inferiores ao limite estabelecido. No caso, todas as circunstâncias fáticas indicam que os entorpecentes pertencentes ao réu eram destinados à traficância, sendo localizada, aliás, outras 24 (vinte e quatro) porções de “crack”, o que afasta a tese de que ele era mero usuário. 4. Demonstrado nos autos que o réu aderiu, voluntariamente, ao tráfico de entorpecentes, de forma que não houve qualquer comprovação da alegada coação moral irresistível, bem como ficou demonstrado que o réu possuía papel ativo na venda das drogas, mostra-se inviável o reconhecimento da excludente da culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, porquanto esta somente é reconhecida quando comprovado que o agente não podia, na situação concreta, agir em conformidade com o ordenamento jurídico. 5. A pena restritiva de direitos, substitutiva de sanção privativa de liberdade, pode ser especificada tanto pelo próprio Juízo sentenciante que a substituiu quanto determinada pelo Juízo da Execução Penal. Assim, tendo o Juízo responsável pela instrução criminal atribuído a modulação das penas restritivas de direitos ao Juízo executório, eventual alteração deve ser requerida ao juiz responsável por conduzir a Execução Penal respectiva (art. 148 da LEP). 6. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, ao argumento de que inexistiriam provas suficientes da autoria delitiva para lastrear o decreto condenatório, que teria sido fundamentado em elementos colhidos exclusivamente na fase inquisitorial; b) artigo 22 do Código Penal, asseverando que teria agido sob coação moral irresistível, porquanto não teria agido por livre e espontânea vontade, mas sim coagido por traficante que o ameaçava com mensagens e imagens envolvendo seu filho menor; c) artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006, pugnando pela desclassificação do crime de tráfico para porte para uso próprio; d) artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, afirmando ser cabível a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, pois seria primário, não possuiria antecedentes criminais e não haveria prova de que se dedique de forma habitual a atividades criminosas ou que integre organização criminosa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguimento quanto à apontada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que “A análise e revisão da conclusão das instâncias ordinárias acerca da autoria e materialidade delitivas (...) demandariam o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula no 7 do STJ” (REsp n. 2.053.734/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência ao artigo 28, §2o, da Lei no 11.343/2006. Isso porque “A desclassificação do crime de tráfico de drogas para uso pessoal demanda reexame de provas, vedado pela Súmula 7 do STJ” (AgRg no AREsp n. 2.707.770/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 14/2/2025). O mesmo enunciado sumular obsta o apelo lastreado no invocado malferimento aos artigos 22 do Código Penal e 33, §4o, da Lei no 11.343/2006, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024